Tribunal: TJSP
Processo: 1504065-82.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Pleito objetivando o reconhecimento da modalidade tentada. Impossibilidade. Recorrente e comparsa que mantiveram, ainda que por pouco tempo, a inversão da posse de 'res furtiva', sendo detidos por milicianos instantes depois. Posse mansa e desviada que, de acordo com a Súmula 582 do STJ, é prescindível para o reconhecimento da consumação delitiva. Condenação mantida. Dosimetria. Privilégio. Reconhecimento. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime inicial aberto adequado imposto. Substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. Resultado que também deve aproveitar ao corréu que não apelou. Artigo 580, do Código de Processo Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.